Tribunal: STF
Processo: ARE 1233680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. DECRETO-LEI Nº 3.365/41. JULGAMENTO EM DEFINITVO DA ADI 2.332-MC/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEMBOLSO ASSISTENTE TÉCNICO. COMPROVANTE DA DESPESA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. A controvérsia da demanda reside no valor, atribuído pela sentença, a título de indenização pela desapropriação para fins de reforma agrária de imóvel, com área registrada de 871,20 ha, localizado em área que abrange os Municípios de Itapemirim e Cachoeiro do Itapemirim, no Estado do Espírito Santo. 2. O Juízo a quo fixou o quantum indenizatório total em R$ 4.653.481,75 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), com base nos cálculos apresentados pelo Perito Judicial, ressalvando que sobre o montante devem incidir as devidas atualizações monetárias. 3. A perícia foi realizada utilizando dois métodos para avaliação do bem: o Comparativo de Dados de Mercado, tendo como referência valores obtidos mediante pesquisa mercadológica relativa a outros terrenos com características semelhantes às do expropriado; e o Involutivo, baseado no reflexo direto da capacidade de utilização do terreno, sendo ambos os métodos preconizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Em pese os argumentos do Apelante, não verifica-se qualquer incongruência nas conclusões do laudo pericial que justifique desconsiderá-lo. Pelo contrário, o Expert do Juízo realizou o trabalho de forma minuciosa, analisando com a devida cautela as peculiaridades e as características do imóvel, respondendo de forma pormenorizada os questionamentos das partes envolvidas, bem como os do Julgador. 4. Com base no que determina a legislação aplicada ao caso, correta a apuração da indenização pelo valor de mercado do imóvel na data da avaliação pericial, pois desta forma garante-se ao expropriado a efetiva recomposição de seu patrimônio conforme a realidade mercadológica daquele momento. 5. Considerando que dentre os fatores que influenciam a avaliação do imóvel está a localização (art. 12, inciso I, da Lei 8.629/93) e que a perícia judicial identificou que parte da área da Fazenda Safra está inserida em área de expansão urbana, resta explicada e justificada a discrepância para com os valores apurados pelo assistente técnico do Apelante. Aliás, sobre o ponto bem respondeu o Perito: “Pelo fato da expropriante não ter levado em consideração as vocações de usos (industriais, comerciais e de serviços) de parte do imóvel inserida na área de expansão urbana de Cachoeiro de Itapemirim, o valor ofertado não pode ser considerado justo”. 6. Os juros compensatórios são devidos e sua incidência decorre da prévia imissão na posse do imóvel pelo Expropriante, momento em que o proprietário não poderá mais explorar economicamente bem, como ocorreu na presente demanda. Para que a indenização atenda ao que preconiza o art. 184 da Constituição Federal, o Expropriado não pode sofrer prejuízos, devendo ser restituído e compensado não só pelo que deixou de ganhar com a perda antecipada do bem, mas também pela expectativa de renda, considerando que o imóvel poderia vir a ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista, por exemplo, motivo pelo qual é indiferente a circunstância de ser a propriedade produtiva ou improdutiva. 7. A incidência dos juros compensatórios deve ser contada a partir da imissão provisória na posse do imóvel, ocorrida, in casu, em 10 de dezembro de 1998. O termo final deve ser o dia do efetivo pagamento/expedição de precatório, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça. 8. Merece reforma o decisum quanto ao índice percentual dos juros compensatórios adotado. Nos casos como o da presente lide, em que há divergência entre o valor ofertado pelo Expropriante e o fixado na sentença, o dispositivo legal que rege a aplicação dos juros compensatórios é o art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41. A fundamentação do Julgador de Piso para aplicação do índice de 12% ao ano fazia sentido à época da prolação da sua decisão, já que, por força da medida cautelar concedida na ADI n° 2.332-MC/DF, a expressão “incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano”, contida no artigo supratranscrito, estava com sua eficácia suspensa, momento em que prevalecia o disposto na Súmula 618 da Suprema Corte. Todavia, recentemente, em 17/05/2018, o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo o mérito da referida ADI, ocasião em que foi revogada a medida cautelar anteriormente deferida e reconhecida a constitucionalidade da previsão original art. 15-A, que fixa o percentual dos juros compensatórios em 6% (seis por cento) ao ano, declarando inconstitucional apenas a palavra “até” constante naquele dispositivo. Dessa forma, estando pacificada a questão, o entendimento deve ser aplicado a este caso, ainda mais considerando que o INCRA imitiu-se na posse do imóvel no ano de 1998, após a vigência da Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997. 9. Ressalta-se que a base de incidência dos juros compensatórios “quanto ao valor da indenização das benfeitorias ‘restringe-se à diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor inicialmente depositado e a indenização judicialmente fixada’; e em relação à terra nua: incide sobre a totalidade da diferença entre o valor ofertado e o valor estabelecido na sentença”, como já determinado na Origem. 10. Assiste razão o Apelante quanto a necessidade da parte Ré apresentar nota fiscal da prestação do serviço realizado pelo seu assistente técnico, para que assim seja demonstrada a despesa e o INCRA possa reembolsá-la nos limites do gasto, limitado a 2/3 do que foi pago ao Perito Judicial. Justamente por se tratar de reembolso é que se justifica a comprovação do quantum efetivamente despendido, evitando-se assim qualquer enriquecimento sem causa, mas também respeitando o que vige na regra do art. 33 do CPC/73. 11. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença quanto ao índice percentual dos juros compensatórios e fixá-lo em 6% (seis por cento) ao ano.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 184, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente